Tribunal: STF
Processo: CJ 6150
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-22
Data de publicação: 1978-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CAUSA EM
QUE FIGURA COMO UMA DAS RES A PETROBRAS. NÃO E DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL, SE A UNIÃO NELA NÃO INTERVEIO. MESMO A INTERVENÇÃO
PURAMENTE ADESIVA, EM ATENÇÃO AO ART. 70 DA LEI N 5.010, DE 1966,
NÃO DESLOCARIA AO FORO.